Tribunal: TJMT
Processo: 1012806-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012806-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARAMORI VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.094.210/0001-02 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3- Verificando que o valor da multa aplicada se revela desproporcional à gravidade dos fatos verificados, imperioso é o provimento do recurso, com a sua redução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012806-46.2020.8.11.0041

APELANTE:
CARAMORI VEICULOS LTDA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Caramori Veículos
Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação anulatória n.
1012806-46.2020.8.11.0041
, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais que objetivava a anulação da multa obtida no Processo Administrativo n.
0115-024.134-2.

Alega o Recorrente que, ajuizou a ação retro mencionada objetivando a anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), em razão de reclamação realizada por consumidor que adquiriu um veículo Land Rover, modelo I/LR Discovery 43.0 HSE, cor verde, em 02/03/11, o qual teria apresentado inúmeros defeitos desde a troca do motor, problemas na bomba de combustível, dentre outros que motivou aquela reclamação, objetivando a substituição do produto viciado ou devolução da quantia paga devidamente atualizada.

Sustenta que, a reforma merece ser reformada, uma vez que Apelante deixou comprovado que o prazo da garantia já havia expirado em 2/3/14, ou seja, mais de um ano antes da reclamação do consumidor, restando, comprovado, ainda, que todas as reclamações do consumidor durante a vigência da garantia foram atendidas, nos termos legais e prezando sempre a satisfação do cliente, o que foi totalmente ignorado pelo órgão quando da prolação da decisão que decorreu na multa administrativa.

Aduz que, a documentação anexada demonstra de forma cabal e irreversível que a Apelante sofreu a penalidade do tipo multa de forma equivocada por parte do Réu/Recorrido, já que inexistiu a comprovação de que a consumidor sofrera qualquer tipo de prejuízo ou desvalorização do seu bem por ocasião do suposto inconveniente enfrentado.

Esclarece que, ainda que houvesse comprovação de algum ilícito por parte da Recorrente, o que não é o caso, não se justifica o valor exorbitante determinado na r. decisão administrativa, devendo ser ao menos reduzida.

Assevera que, não seria sequer plausível a reclamação do consumidor que adquiriu o veículo em 2011 e em 2015, ou seja, após mais de 4 anos de utilização do mesmo postula a devolução do valor pago pelo veículo.

Assim, requer o recebimento do recurso mediante efeito suspensivo e, ao final, o provimento, determinando a anulação da decisão administrativa, ou, a sua redução, com a inversão do ônus sucumbencial.

A certidão de Id. 59558983 atesta a tempestividade do presente apelo.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 59558985).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 61940958).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Caramori Veículos
Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação anulatória n.
1012806-46.2020.8.11.0041
, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais que objetivava a anulação da multa obtida no Processo Administrativo n.
0115-024.134-2.
Condenou, ainda, a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

No caso dos autos, foi instaurado o processo administrativo retro mencionado, em razão de reclamação de consumidor junto ao PROCON, realizada em 4-5-2015 no qual relata que adquiriu veículo Land Rover, modelo I/LR Discovery 43.0 HSE, cor verde, em 02/03/11, perante a autorizada Caramori Veículos Ltda, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), contudo, a partir de 12-4-2011, o veículo vem apresentando inúmeros vícios, desde a troca do motor, problemas na bomba de combustível, dentre outros, comprovados por meio de ordens de serviço acostadas nos autos, bem como cópias de comunicados de Recall, objetivando a substituição do produto viciado ou devolução da quantia paga devidamente atualizada.

Foi apresentada defesa administrativa (Id. 59555548) e, ao final, proferida decisão (Id. 59558950), resultando na aplicação da multa, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), em razão do vício de o produto não ter sido reparado.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

Quanto a competência do PROCON, cumpre destacar que ele é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90. Veja-se:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art.
4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar
as relações de consumo; [Destaquei]

De igual modo, no que se refere à aplicação de sanção, a legislação retro mencionada dispõe que:

Art. 2o
Integram o SNDC
a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os
demais órgãos
federais, estaduais, do Distrito Federal,
municipais
e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18.
A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades,
que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC
, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente. [Destaquei]

Assim, inarredável a competência do PROCON para aplicar multa decorrente de infração administrativa.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÕES DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAR SANÇÕES.

1. Descabe ao STJ emitir juízo de valor sobre teses que não foram prequestionadas na instância de origem. Aplicação da Súmula 282/STF.

2. Inviável análise de controvérsia que demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Refogem do âmbito dessa Corte as teses relacionadas com violação de princípios constitucionais.

4.
Nos termos do art. 5o do Decreto 2.181/97, o PROCON tem competência para
receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo com o fim de apurar irregularidades e
aplicar as punições previstas em leis
.

5. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte não provido.

(REsp 1135743/RJ, 2a Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. em 23.2.2010). [Destaquei]

Analisando os documentos acostados, verifica-se que o consumidor adquiriu o veículo ora discutido em
7-3-2011
, pelo valor de R$ 270.800,00 (duzentos e setenta mil oitocentos e oitenta reais) (Id. 59555546 - Pág. 6) e a partir de então, deu entrada diversas vezes na concessionária para reparos, os quais descrevo-os a seguir, conforme ordens de serviços acostadas:

1- Ordem de serviço no 979,
entrada na concessionária em

12-4-2011
- em razão da seguinte reclamação: Luz de avaria acesa no painel (...) outros problemas no sistema de áudio (Id. 59555546 - Pág. 7);

2- Ordem de serviço no 1207, entrada na concessionária em
24-8-2011
e encerramento em 24-8-2011, em razão das reclamações: farol trepidando com veiculo em movimento e ruido muito forte quanto aumenta o volume do radio (Id. 59555547 - Pág. 2);

3- Ordem de serviço no 1276, entrada na concessionária em
6-7-2011
e saída em 6-7-2011, em razão de reclamação: aparelho de DVD não faz a leitura de discos e não aprece a opção no painel (...) outros problemas de áudio (Id. 59555547 - Pág. 1);

4- Ordem de serviço no 1451, entrada na concessionária em
12-8-2011
e entrega em 12-8-2011, em razão das reclamações: aparelho de DVD não faz a leitura de discos e não aprece a opção no painel (...) outros problemas de áudio; verificar necessidade de substituição de leitura do DVD (Id 59555546 - Pág. 30).

5- Ordem de serviço no 1523 –
entrada na concessionária em 25-8-2011 e encerramento em 8-9-2011
, em razão da revisão de 16 meses ou 12 000 km e reclamação de veiculo vibrando a direção em velocidade (Id. 59555546 - Pág. 29);

6- Ordem de serviço no 1777,
entrada na concessionária em 15-10-2011 e encerrada em 14-12-2011
, em razão da reclamação: aparelho de DVD não faz a leitura dos discos (...) outros problemas no sistema áudio (Id. 59555546 - Pág. 26);

7- Ordem de serviço no 1853, o veículo deu entrada na concessionaria, em
28-10-2011
, em razão das reclamações: mal cheiro vindo do A/C, somente na 1a partida, cliente reclama que a posição no 6 do DVD nunca tocou; moldura LE e LD do para-brisa de soltou; barulho nas rodas dianteiras, controle multimidia as vezes não funciona (Id. 59555546 - Pág. 25);

8- Ordem de serviço no 2552, entrada na concessionária em 8-3-2012 e encerramento em
12-3-2012
, em razão da revisão de 14 000 km e reclamações de barulho na roda dianteira do lado direito, farol oscilando ao passar em trepidação, reservatórios soltos (Id. 59555546 - Pág. 24).

9- Ordem de serviço no 2349,
entrada na concessionária em

31-1-2012 e encerramento em 06/12/2012
, em razão de reclamação: cliente informa que a pinça caiu e danificou a roda do veículo (Id. 59555546 - Pág. 22). (Obs.: Acho que essa data esta errada, mas é a data que está na ordem de serviço).

10- Ordem de serviço no 4189, entrada na concessionária em
27-11-2012
, em razão das reclamações: banco dianteiro LE está rangendo, barulho anormal das rodas dianteiras, grade dianteira está solta, guincho do STEP não está funcionando e aparelho de CD não lê discos (Id. 59555546 - Pág. 15);

11- Ordem de serviço no 4306, entrada na concessionária em
14-12-2012
, em razão das reclamações: veículo esta sem partida, a chave está soltando a capa protetora, farol esquerdo está trepidando (Id. 59555546 - Pág. 14);

12- Ordem de serviço no 4423, entrada na concessionária em
4-1-2013
, em razão das reclamações: veículo sem partida – cortou em movimento, barulho nas rodas dianteiras L/E e L/D, disqueteira não funciona o primeiro DVD,
culminando inclusive com a troca do motor do veículo,
consoante nota fiscal acostada no Id. 59555546 - Pág. 11;

13- Ordem de serviço no 7404, entrada na concessionária em
4-1-2013
, em razão das reclamações: grade dianteira faz barulho quando passa em trepidação, banco do veículo parecem que estão soltos fazem muito barulho, barulho nas rodas dianteiras como se fosse ferro com ferro, bolha de suspensão de ar estalando quando ergue o veículo, quando esterça o veiculo até o final escuta estalados dentro do veículo, falha no engate de marcha ré por quatro vezes, ponteiro de temperatura acima do normal e está abastecendo reservatório a cada 10 dias (Id. 59555546 - Pág. 9);

14- Ordem de serviço no 0024638,
entrada na concessionária em

2-4-2015
, em razão de reclamação: mensagem de avaria do sistema do motor acesa no painel (Id. 59555546 - Pág. 8),
cujo veículo se encontrava parado na empresa Recorrente até pelo menos a data da audiência no referido órgão, em
26-5-2015
e, consoante consignado na decisão administrativa (...)
fato este confirmado em audiência pelo preposto da SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEICULO LTDA., que relatou que a autorizada estava aguardando peça e não havia previsão de data para entrega do carro devidamente consertado
.

Veja-se que, desde o momento em que o consumidor adquiriu o bem, este apresentou inúmeros defeitos, sendo que, este último, referente a ordem de serviço no 0024638 não consta nos autos o reparo no prazo legal, de 30 dias previstos no artigo 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. [Destaquei]

Sendo assim, a autoridade administrativa entendeu que restou reconhecida a lesão aos direitos do consumidor e o desrespeito ao Código de Defesa do consumidor, ante a infringente ao artigo retro mencionado, a qual foi devidamente motivada, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento administrativo que autorize a intervenção do Judiciário, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

A propósito:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL.

Caracterizada a infração ao Código de Defesa do Consumidor, e observado o regular procedimento administrativo, legítima a imposição da penalidade pelo PROCON. Infração, no caso, ao disposto nos arts. 18, caput, § 1o, I, II, III, art. 50, parágrafo único da Lei Federal no 8.078/80 e art. 33, § 2o do Decreto Federal no 2.181/97.
MULTA. VALOR. MANUTENÇÃO. O valor da multa imposta à empresa infratora observa os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70084643667 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2020). [Destaquei]

Por outro lado, no tocante a penalidade imposta à Apelante, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), entendo pela necessidade de adequação, sendo possível ao Poder Judiciário a devida intervenção, ante a violação aos princípios da desproporcionalidade e irrazoabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. DEFEITOS EM VEÍCULO NOVO. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
Se mostrando exacerbada a multa consumerista aplicada pelo Procon estadual, em razão de defeitos apresentados em veículo novo, ao Poder Judiciário cabe, no exercício do controle de legalidade do art. 57 do Código do Consumidor, reduzir o quantum para montante razoável e proporcional, frente ao caso apresentado
.

2. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 00256323120188090051, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/2/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/2/2019). [Destaquei]

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

No caso, a Recorrente foi autuada no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), o que, ao meu entendimento, é elevada e desproporcional à gravidade dos fatos verificados e não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Inobstante os vários defeitos do veículo, o bem não teve perda, não sendo razoável a fixação de multa de quase o valor da sua aquisição.

Desse modo, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, bem como de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, entendo que o valor da multa deve ser fixado no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DAS CDAS. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

(...) IV – O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 70083265959, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-1-2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

I- (...) O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 70081826638, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 29-8-2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO A REGRAS PROTETIVAS AO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RA-ZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

(...).
A penalidade, contudo, deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. Foge dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade a multa fixada em 1.400 UPFs, correspondente à época a R$ 21.679,84. Não foi considerada de maneira adequada a gravidade da infração, tendo em vista o baixo valor em discussão, R$ 488,17, nem a ausência de vantagem auferida, pois sequer chegou a ser pago pelo consumidor. A despeito da ilicitude da conduta, não houve prejuízo de qualquer espécie. Redução do quantum para 15 vezes o valor da discussão, totalizando o montante de R$ 7.322,55, que melhor se coaduna com a situação.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJRS - Apelação Cível No 70074897448, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 27/9/2017). [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória e reduzir o valor da multa aplicada, ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021